Tribunal: STJ
Processo: 0703871-80.2018.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719593 - DF(2024/0303151-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO
EMBARGANTE
: INSTITUTO
DO
TRATAMENTO
DA
CALVÍCIE
E
DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO)
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
EMBARGADO
: FLAVIO BARBOSA GOMES
ADVOGADOS
: THIAGO BATISTA ARAUJO - DF044700
BRUNA RAFAELA GUIMARAES SANTOS - DF058355
MYLENA FERREIRA DE OLIVEIRA - DF081898
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material, que justificariam a
oposição dos embargos.
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração devem ser
acolhidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
Documento eletrônico VDA55096463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e5b3eec4-5011-4c66-80a7-6c5e495afc18

7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que a discordância em relação à interpretação
dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo aptos a
modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:58:42
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e5b3eec4-5011-4c66-80a7-6c5e495afc18

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2719593 - DF(2024/0303151-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO
EMBARGANTE
: INSTITUTO
DO
TRATAMENTO
DA
CALVÍCIE
E
DERMATOLOGIA CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO)
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
EMBARGADO
: FLAVIO BARBOSA GOMES
ADVOGADOS
: THIAGO BATISTA ARAUJO - DF044700
BRUNA RAFAELA GUIMARAES SANTOS - DF058355
MYLENA FERREIRA DE OLIVEIRA - DF081898
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO
MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de agravo em recurso especial, em razão da ausência
de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios previstos no
do Código de Processo Civil, como obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão e erro material, que justificariam a
oposição dos embargos.
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos de declaração.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de obscuridade, contradição,
omissão ou erro material, conforme alegado pela parte
embargante, e se os embargos de declaração devem ser
acolhidos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54830573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:42
Código de Controle do Documento: e2db60ae-5574-48c6-b198-f53192e92cad

5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios internos da
decisão, como obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte.
7. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si, sendo que
divergências entre o entendimento do órgão julgador e a tese
sustentada pela parte não configuram contradição.
8. Não há obscuridade quando a decisão é clara, inteligível e
permite a adequada compreensão de seus fundamentos e
conclusão, sendo que a discordância em relação à interpretação
dada pelo julgador não caracteriza obscuridade.
9. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
10. Os embargos de declaração refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, não sendo aptos a
modificar o julgado.
IV. DISPOSITIVO
11. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada (e-STJ fls.
):
942/943
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial, pelos seguintes fundamentos:
inexistência de violação do
do CPC; incidência da Súmula 7
art. 489
do STJ; falta de cotejo analítico; e não cabimento de recurso especial
alegando ofensa a dispositivo constitucional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54830573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:42
Código de Controle do Documento: e2db60ae-5574-48c6-b198-f53192e92cad

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso
especial pode ser conhecido quando a parte agravante não impugna
especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o
recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada
por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, exigindo que a
parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial.
4. A impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia.
5. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial atrai a aplicação do artigo 932, III, do
Código de Processo Civil, resultando no não conhecimento do agravo.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em recurso especial não conhecido.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição de
art. 1.022
aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que contenha
erro material. (e-STJ fls.
)
953/957
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos. (e-STJ fls.
)
961/966
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
(...)
O agravo é tempestivo, nos termos do § 5o, do Código de art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
Documento eletrônico VDA54830573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:42
Código de Controle do Documento: e2db60ae-5574-48c6-b198-f53192e92cad

II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são
legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao
exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O
recurso especial não merece ser admitido no que tange ao
suposto vilipêndio ao artigo 489, inciso II e § 1o, todos do Código
de Processo Civil, porque “devidamente analisadas e discutidas
as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão
recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há
que se falar em violação ao artigo 489 do CPC” (AgInt no relator
Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em D Je de
. Melhor sorte não colhe o apelo no
10/6/2024, 13/6/2024)
tocante ao mencionado malferimento aos artigos 2o, 3o, 4o, 5o,
6o, 7o, 8o, 9o, 10, 11, 12, 342, 354, 356 e 487, inciso II, todos da
Lei Adjetiva Civil e 206, § 3o, do Código Civil, porquanto para
rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria
necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso
concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor
do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, descabe dar
trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado
na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista que
não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos
impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu
que “a divergência exige a comprovação por meio do cotejo
analítico entre os acórdãos, que demonstre a adequada
identidade ou similitude suficiente das situações fáticas e
jurídicas que obtiveram conclusões diversas, de forma clara e
precisa, apontando de forma inequívoca as circunstâncias que
demonstram a divergência no ponto guerreado, nos termos do §
4o, do e do § 4o, do RISTJ,
não
art. 1.043, CPC/2015 art. 266,
servindo o recurso ao mero rejulgamento” (AgInt nos relator
Ministro Francisco Falcão, PrimeiraEAR Esp n. 1.781.428/RJ,
Seção, julgado em D Je de .
Em relação à
14/5/2024, 16/5/2024)
apontada ofensa aos artigos 1o, inciso III, 5o, incisos XXXIV,
XXXV, XXXVI, XXXVII, LIV e LV e § 2o, 37, caput e 93, IX, todos
da Constituição Federal já assentou o STJ que “é inviável a
apreciação de ofensa a eventual violação de dispositivos e
princípios constitucionais, sob pena de usurpação da
competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos
do da Constituição Federal, ainda que para
fins de
art. 102
prequestionamento" (AgInt no relator R Esp n. 2.126.054/RJ,
Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em D Je
de .
Por fim, determino que as
10/6/2024,
12/6/2024)
publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do
advogado THIAGO BATISTA ARAÚJO,
44.700 (ID
OAB/DF
60678943). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial.
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Documento eletrônico VDA54830573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:42
Código de Controle do Documento: e2db60ae-5574-48c6-b198-f53192e92cad

Nos termos do do CPC e do parágrafo único, art. 932, inciso III,
do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá
art. 253, inciso I,
do agravo em recurso especial que "não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos
autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte
agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem,
inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou
relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula 182/STJ.
Observa-se que, no presente caso, que o recurso de agravo não
impugna, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão
de inadmissão, deixando de impugnar especificamente os óbices da
falta de cotejo analítico e do não cabimento de recurso especial
alegando ofensa a dispositivo constitucional, além da insurgência
genérica em relação ao fundamento da incidência da Súmula 7 do
STJ. Do mesmo modo, não foram apresentados fatos novos ou
elementos aptos a desconstituir a decisão impugnada, o que inviabiliza
o conhecimento das insurgências.
(...)
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
agravante, no importe de 2% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de
Processo Civil, observados, se aplicáveis,
art. 85,
os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo
legal, bem como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA54830573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:42
Código de Controle do Documento: e2db60ae-5574-48c6-b198-f53192e92cad

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA54830573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:42
Código de Controle do Documento: e2db60ae-5574-48c6-b198-f53192e92cad

Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54830573 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:42
Código de Controle do Documento: e2db60ae-5574-48c6-b198-f53192e92cad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.719.593 / DF
Número Registro: 2024/0303151-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
030029
07038718020188070001
07038718020188070006
202103725195
2030029
30029
7038718020188070001 7038718020188070006
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO
AGRAVANTE : INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA
CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO)
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
AGRAVADO
: FLAVIO BARBOSA GOMES
ADVOGADOS : THIAGO BATISTA ARAUJO - DF044700
BRUNA RAFAELA GUIMARAES SANTOS - DF058355
MYLENA FERREIRA DE OLIVEIRA - DF081898
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANTONIO JOAQUIM GOMES NETO
EMBARGANTE : INSTITUTO DO TRATAMENTO DA CALVÍCIE E DERMATOLOGIA
CENTRO-CIRÚRGICA (ITC DERMATO)
ADVOGADO
: JOAO PIRES DOS SANTOS - DF015399
Documento eletrônico VDA55076143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:17
Código de Controle do Documento: 0dcbc49b-9f10-45f1-abb9-d65c91bb6ae1

EMBARGADO : FLAVIO BARBOSA GOMES
ADVOGADOS
: THIAGO BATISTA ARAUJO - DF044700
BRUNA RAFAELA GUIMARAES SANTOS - DF058355
MYLENA FERREIRA DE OLIVEIRA - DF081898
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:02:17
Código de Controle do Documento: 0dcbc49b-9f10-45f1-abb9-d65c91bb6ae1